Tribunal: TJBA
Processo: 8135512-97.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8135512-97.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MONICA OLIVEIRA SOUZA e outros (2) Advogado(s): GILSON DOS SANTOS, HEBERT BARBOSA DE JESUS CHAVES APELADO: D. D. S. S. REPRESENTADO POR ADNA SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. PRÁTICA ABUSIVA. IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PROVA ESCOLAR POR INADIMPLEMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais ajuizada por aluno representado por sua genitora. A sentença reconheceu a prática abusiva de impedir o aluno de realizar prova escolar em razão de inadimplemento contratual da responsável financeira, fixando indenização por danos morais em R$ 7.000,00. A parte ré alegou ausência de ilicitude, ausência de prova do constrangimento, prescrição trienal e responsabilidade subjetiva das rés pessoas físicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prática abusiva por parte da instituição de ensino ao impedir o aluno inadimplente de realizar prova escolar; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil não se aplica ao caso, pois, à época da propositura da ação, o autor era menor de idade, aplicando-se a regra do art. 198, I, do Código Civil, que suspende o prazo prescricional durante a menoridade. 4. A instituição de ensino comete ato ilícito ao impedir o aluno inadimplente de realizar avaliação, em afronta ao art. 6º da Lei nº 9.870/1999, que veda a aplicação de penalidades pedagógicas por inadimplemento contratual. 5. A responsabilidade da instituição de ensino é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do fato, do dano e do nexo de causalidade. 6. O impedimento do aluno de realizar prova gerou constrangimento e sofrimento emocional, sobretudo em razão de quadro de disfemia, conforme comprovado por atestado psicológico, caracterizando violação à dignidade da pessoa humana e ensejando o dever de indenizar. 7. As rés pessoas físicas não responderão civilmente, pois a sua responsabilidade é subjetiva, e não houve prova de conduta dolosa ou culposa que lhes possa ser atribuída. 8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 7.000,00) é proporcional e razoável, considerando a extensão do dano e a finalidade pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8135512-97.2020.8.05.0001, em que figura como Apelante MONICA OLIVEIRA SOUZA e OUTROS, e como Apelado D. D. S. S. REPRESENTADO POR ADNA SOUZA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente